Tribunal: TJDFT
Processo: 0712351-71.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA. RAZÕES DE SAÚDE. ANTECEDÊNCIA DEVIDA. MOTIVOS DE CIRURGIA. REEMBOLSO DEVIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES NO QUE TOCA AO SERVIÇO PRESTADO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PRELIMINARES APRESENTADAS EM CONTRARRAZÕES REJEITADAS.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar rescindido o contrato de compra e venda firmado entre as partes, referente aos bilhetes objetos dos autos, e condenar tão somente a primeira ré, 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, a lhe restituir o valor de R$ 839,81 (oitocentos e trinta e nove reais e oitenta e um centavos), acrescido de correção monetária desde a data do desembolso, e de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Nas suas razões recursais, a parte autora afirma que os demais réus (primeira e segunda parte) devem ser responsabilizados de forma solidária e, ainda, que faz jus à indenização por danos morais. Subsidiariamente, pugna pela indenização por danos materiais de R$ 362,91 referente a passagem de ida direcionada a TAM Linhas Aéreas S.A (primeira parte ré), bem como o valor de R$ 476,90 referente à passagem de volta direcionada a Gol Linhas Aéreas S.A (segunda parte ré).

2. Recurso cabível e tempestivo (ID 54452643). Preparo dispensado tendo em vista a comprovação da situação de hipossuficiência financeira da recorrente. Contrarrazões apresentadas pela primeira ré, debatendo o mérito e combatendo a concessão de benefício da gratuidade de justiça (ID 54452652), e pela segunda parte ré, combatendo o mérito e indicando ausência de dialeticidade (ID 54452653).

3. Da gratuidade judiciária. A declaração de hipossuficiência firmada nos termos do artigo 4o da Lei 1.060/50, goza de presunção juris tantum de que o interessado é necessitado. Todavia, cabe o exame pelo juízo das condições concretas para decidir acerca do pedido de gratuidade de justiça. No caso, a declaração juntada aos autos (ID 54452645) e os rendimentos mensais da parte recorrente (ID 54452646 e 54452647) demonstram sua hipossuficiência financeira. Deferida a assistência judiciária.

4. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. No caso dos autos, verifica-se no recurso relação lógica dos argumentos com os fundamentos da sentença vergastada, não se observando violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

6. A parte autora adquiriu passagens aéreas junto à agência de turismo (3a parte ré) para viajar à Salvador, sendo o voo de ida fornecido pela primeira ré e o voo de volta fornecido pela segunda ré. Acontece que, em decorrência de cirurgia que teve de realizar, necessitou cancelar a viagem, solicitando, assim, o reembolso, já obtido em primeira instância em relação tão somente à terceira ré.

7. Neste caso, a responsabilidade por danos aos consumidores recai sobre todos os fornecedores da cadeia de fornecimento (art. 7o, parágrafo único e art. 25, § 1o, do CDC), ressalvado eventual direito de regresso.

8. O Código Civil, em seu art. 740, dispõe que “O passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada”.

9. Pelo que se tem dos autos, as passagens foram devidamente emitidas, com a expedição de localizador e o detalhamento do transporte aéreo, informando datas, horários e aeroportos de destino e origem (ID 5442099) o que, consequentemente, indica que os réus auferiram as vantagens no negócio jurídico.

10. Dito isto, em razão do cancelamento de passagem aérea por questões de saúde da parte autora, realizado em tempo hábil para nova comercialização das passagens, devida é a restituição dos valores despendidos e evidente é a responsabilidade solidária de todas as partes que participaram da cadeia de fornecimento e auferiram lucros.

11. Em caso semelhante, assim decidiu esta Turma Recursal: “Quanto ao ressarcimento dos valores pagos, o art. 740 do Código Civil esclarece que o passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem. (...) Ressalte-se que a cláusula de transporte aéreo que estabelece multa de 92% (noventa e dois por cento) é desproporcional e fere o direito do consumidor, especialmente quando o coloca em desvantagem exagerada, sendo nula de pleno direito nos termos do art. 51 do CDC. Assim, a autora deve ser ressarcida nos termos da r. sentença. (Acórdão 1732954, 07532354920228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

12. No caso, as empresas aéreas têm responsabilidade solidária no que diz respeito à emissão tão somente de seu bilhete aéreo, isto é, somente no que toca ao serviço que forneceu. Para a primeira requerida, cabe a indenização material solidária junto à terceira ré o valor de R$ 362,91, valor do trecho de ida conforme ID 54452101. Já para segunda requerida, devido o valor de indenização material solidária junto à terceira ré no valor de R$ 476,90, valor do trecho de volta conforme ID 54452101.

13. No que concerne ao pedido de indenização por prejuízos de ordem moral, conquanto não se negue o inadimplemento contratual por parte das rés, tem-se que a demandante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do art. 373, inciso I, do CPC/2015, de provar o efetivo prejuízo imaterial que suportou. Não foram trazidas aos autos provas de que a parte necessitou ir diversas vezes ao estabelecimento das requeridas, passou tempo em diversas ligações telefônicas ou outros eventos que realmente comprovassem situações a caracterizar desvio de produção do consumidor, capaz de ensejar afronta aos direitos de personalidade e eventual reparação extrapatrimonial.

14. Com efeito, tais fatos narrados não demonstram capacidade de lesionar direito da personalidade da autora. No caso concreto, a ausência do reembolso devido decorrente de cancelamento da passagem aérea por parte da autora não foi capaz de fundamentar dano moral, sob pena de banalização do instituto. São percalços da vida em sociedade, próprios de um sistema que não oferece as facilidades que dele se espera. A parte autora não logrou demonstrar que teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto os fatos narrados na inicial não se configuram potencialmente hábeis a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que cause angústia e desequilíbrio no bem-estar da parte.

15. Segundo Sergio Cavalieri, “não há cabimento de indenização por danos morais porque a mera inexecução contratual não dá ensejo a tal tipo de pretensão”. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, “dano moral é a lesão de bem integrante dos atributos da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).

16. Nesse viés, os fatos narrados, embora lhe tenham gerado desagrado, não se qualifica com afetação dos atributos da personalidade, devendo a sentença se manter intacta neste ponto.

17. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e condenar os réus de forma solidária, devendo a primeira parte ré e a terceira parte ré serem responsáveis pelo valor de R$ 362,91 referente à indenização por danos materiais e a segunda parte ré e a terceira parte ré serem responsáveis pelo valor de R$ 476,90 referente à indenização por danos materiais, mantendo-se os demais termos da sentença. Sem honorários em razão do provimento recursal.

18. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.